Tribunal: TJPA
Processo: 0805878-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805878-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805878-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES

ADVOGADO: LARISSA NAYARA NAVES MAIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
MATÉRIA QUE NEESSITA AMPLA INTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SOPESAMENTO. SUPRESSÃO DE JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805878-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES

ADVOGADO: LARISSA NAYARA NAVES MAIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., inconformado com a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que concedeu pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, movida em favor de JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES.

A decisão proferida pelo juízo
a quo
possui o seguinte excerto dispositivo:

“DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para determinar que a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, autorize de imediato a internação da autora JAMILLE MAYARA NAVES MAIA, para realizar o tratamento de DENGUE E HEPATITE que a acomete, pelo tempo necessário ao seu restabelecimento. Para o caso de descumprimento aplico multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)”.

Inconformado, o agravante atacou a r. decisão, aduzindo, em suma, que, a agravada teria contratado plano de saúde com doença preexistente e, portanto, teria cometido fraude contratual, além de não ter cumprido a carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, o que geraria um desequilíbrio contratual.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, que foi indeferido.

A parte agravada foi intimada para oferecer contrarrazões, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

de

de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805878-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES

ADVOGADO: LARISSA NAYARA NAVES MAIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Mister ressaltar, por oportuno, que em se tratando de Agravo de Instrumento, a sua análise limitar-se-á, apenas e tão-somente, acerca dos requisitos constantes aptos a concessão da medida pleiteada em Primeira Instância, sem contudo, entrar na questão de fundo da matéria.

Como se sabe, a tutela antecipada, por ser uma antecipação dos resultados finais da demanda, exige que o Magistrado faça um juízo de verossimilhança das alegações detectando, outrossim, se há real receio de lesão de difícil reparação ou abuso de direito de defesa.

Pois bem, em análise dos autos, entendo como prudente manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, sob pena de violar o princípio da dignidade humana.

Com efeito,
na situação fática, observa-se a necessidade do contraditório, com a devida instrução processual, a ser realizada na instância
a quo
, sobretudo porque, não restou demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, já que a prestação dos serviços está condicionada ao pagamento da respectiva contrapartida financeira.

Isto posto,
em que pese as alegações arguidas pela parte apelante, vislumbro que o sopesamento destas demandaria em ampla instrução probatória, o que é vedado em hipótese de agravo de instrumento
, sob pena de adentrar na instrução processual e suprimir instância
a quo
.

Assim, o agravo de instrumento não permite ampla dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, sendo caso, por ora, de manutenção da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.

Cito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SECUNDUM EVENTUS LITIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que se insere no contexto de matéria que está a depender de ampla dilação probatória, somente possível na ação principal.
2. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição. 3. Uma vez ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, há de ser mantida a decisão agravada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03152286420198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não restou suficientemente demonstrada a posse de má-fé do primeiro agravado, em razão do fato de que quando foi firmado o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, com os demais recorridos, estes eram usufrutuários do imóvel litigioso. 2. O usufrutuário tem direito exclusivo à posse, uso, administração e percepção de frutos, nos termos do artigo 1.394 do Código Civil, e esses direitos são passíveis de cessão, nos moldes do artigo 1.393 do mesmo diploma legal.
3. A matéria posta em debate necessita de ampla dilação probatória, oportunizando-se à parte contrária manifestar-se pelos meios e recursos inerentes ao contraditório e à ampla defesa; não cabendo, tal discussão, na estreita via do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(TJ-DF 07106630520178070000 DF 0710663-05.2017.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 22/02/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Grifei

POSTO ISSO, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

BELÉM,

de

de

2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024